Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741410-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES AGRAVADO: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0709010-42.2025.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor da JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA. O cumprimento de sentença tem por objeto títulos judiciais constituídos nos autos das Ações de Imissão de Posse no 0708169-86.2021.8.07.0014 e no 0707762-80.2021.8.07.0014, pelos quais foi assegurada aos exequentes a imissão na posse dos apartamentos 01 e 101 do Lote 27 da Rua 20 da QE 40, Polo de Modas do Guará-II/DF, bem como foi imposta aos executados a condenação ao pagamento da taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor das frações ocupadas, correspondente a R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos) por mês, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248511149 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença referente à imissão na posse do imóvel objeto do litígio, com a ressalva de que a efetivação de qualquer ato prático que possa gerar dano irreversível ao executado deverá ficar condicionada à prestação de caução suficiente e idônea pela parte exequente, a qual deverá ser indicada e prestada no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, foi deferido o processamento do cumprimento provisório de sentença em relação à obrigação de pagar, ficando o levantamento de valores condicionado à prestação de caução real em nome do credor. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a exigência de prestação de caução é indevida, porquanto evidenciada hipótese de dispensa prevista no artigo 521, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o título judicial é consentâneo com entendimento consolidado pela Súmula no 619/STJ, segundo a qual é indevida indenização por benfeitorias em ocupação precária de bens públicos ou arrematados em hasta pública. Ressaltam que já houve decisão transitada em julgado reconhecendo a ausência de boa-fé do agravado, de modo que não seria cabível a retenção por benfeitorias, o que evidencia a desnecessidade da prestação de caução. Os agravantes alegam que o decisum recorrido, ao condicionar a efetivação da imissão à prestação de caução, acarreta risco de prejuízo grave e irreparável, pois a demora na posse inviabiliza o pleno exercício da propriedade e gera encargos financeiros contínuos. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja afastada a necessidade de prestação de caução para fins de cumprimento provisório da sentença. A título de provimento definitivo, pleiteiam a confirmação da tutela provisória. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 76658594. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, em se tratando de cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos., na forma prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil. É certo que, de acordo com o inciso IV do artigo 521 do mesmo diploma legal, a caução poderá ser dispensada quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. No caso em apreço, no entanto, apenas em relação à possibilidade de retenção dos imóveis em razão das benfeitorias neles erigidas, foi invocada a aplicação de entendimento firmado na Súmula no 619/STJ. Saliente-se que a súmula apontada envolve a ocupação de bens públicos por particulares, hipótese diversa da que é discutida no caso em apreço. É relevante destacar que o agravado propôs ação indenizatória (processo no 0703789-49.2023.8.07.0014), na qual postula o reconhecimento o direito à indenização por benfeitorias erigidas nos imóveis objeto da imissão de posse. Conquanto a pretensão indenizatória tenha sido julgada improcedente, ainda não houve trânsito em julgado da sentença. Vale destacar, ademais, que se encontra configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, uma vez que foi assegurado aos exequentes o uso do próprio crédito como caução, para fins de imissão na posse dos imóveis sub judice. Além disso, o título judicial exequendo reconheceu, em favor dos agravantes, o direito à percepção de taxa de ocupação mensal pelo uso dos imóveis, circunstância que afasta a possibilidade de que venham a experimentar danos de ordem material, caso tenham que aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelos agravantes, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna incabível o deferimento da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 01:39:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora